Tribunal: TJSP
Processo: 1009991-92.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pleito de recálculo do 13o salário, férias e terço constitucional para que incidam sobre o valor percebido a título de plantão, com pagamento das diferenças devidas.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação ajuizada em 24.03.2020, perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Matéria debatida nos autos que não se

Ementa:
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pleito de recálculo do 13o salário, férias e terço constitucional para que incidam sobre o valor percebido a título de plantão, com pagamento das diferenças devidas.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação ajuizada em 24.03.2020, perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos. Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos Provimentos do Conselho Superior da Magistratura nos 1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos que cumulou a função de Juizado Especial da Fazenda Pública (Provimento CSM no 2.203/2004). Competência para apreciação de recursos afetos os processos que tramitam pelo rito da Lei no 12.153/2009 (JEFAZ) do Colégio Recursal (art. 98, inciso I da CF/88). Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Guarulhos.
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE GUARULHOS, PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009991-
92.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado EDSON ALVES TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declinaram da
competência, determinando a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Guarulhos,
para apreciação do recurso interposto, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17.429 (processo digital)
APELAÇÃO No 1009991-92.2020.8.26.0224
No DE ORIGEM: 1009991-92.2020.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS (2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: EDSON ALVES TAVARES
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Rafael Tocantins Maltez
AÇÃO
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. Pleito de recálculo do 13o salário, férias e
terço constitucional para que incidam sobre o valor percebido a
título de plantão, com pagamento das diferenças devidas.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Ação ajuizada em
24.03.2020, perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos. Matéria debatida nos autos que não se enquadra nas
exceções previstas no art. 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009 ou nos
Provimentos
do
Conselho
Superior
da
Magistratura
nos
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014. Compete aos Juizados
Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos, sendo
a competência dos juizados, onde instalados, absoluta (art. 2o,
caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009).
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos que
cumulou a função de Juizado Especial da Fazenda Pública
(Provimento CSM no 2.203/2004). Competência para apreciação
de recursos afetos os processos que tramitam pelo rito da Lei no
12.153/2009 (JEFAZ) do Colégio Recursal (art. 98, inciso I da
CF/88). Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Guarulhos.
DECLINA-SE DA COMPETÊNCIA, DETERMINANDO-SE A
REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL DE
GUARULHOS,
PARA
APRECIAÇÃO
DO
RECURSO
INTERPOSTO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
EDSON ALVES TAVARES em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em que o autor, servidor público estadual,
pretende que seu 13o salário, férias e terço constitucional incidam sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
3
valor percebido a título de plantão, com pagamento das diferenças devidas.
Sobreveio r. sentença (fls. 289/292
prolatada em
22.06.2020), cujo relatório adoto, que julgou procedente o pedido,
condenando a FESP, ainda, ao pagamento das custas, despesas e honorários a
serem definidos por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§4o, II, do CPC/2015.
A FESP interpôs “recurso inominado” (fls. 298/313)
pugnando pela reforma do julgado. Contrarrazões às fls. 319/335.
Em virtude do que dispõe o art. 10 do CPC/2015, que veda
a decisão surpresa, esta Relatora determinou a abertura de vista às partes para
que se manifestassem acerca da possibilidade de reconhecimento da
incompetência absoluta deste E. TJSP para processar e julgar o recurso
interposto e a remessa dos autos ao Colégio Recursal (fls. 343/344).
A FESP concordou com a remessa dos autos ao Colégio
Recursal, com aproveitamento dos atos processuais realizados (fl. 347).
É o breve relatório.
No caso concreto, a remessa dos autos ao Colégio
Recursal de Guarulhos para apreciação do recurso é medida que se
impõe, pelos motivos que passo a expor.
A presente ação foi ajuizada em 24.03.2020 (conforme
informação extraída do SAJ), portanto, na vigência da Lei no 12.153, de 22

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
4
de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios.
Quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, a Lei no 12.153/2009, em seu art. 2o, “caput”, assim estabelece:
“Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.”
O parágrafo 4o do art. 2o, acima transcrito, é expresso no
sentido de que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda
Pública, a sua competência é absoluta.”.
Nesta perspectiva, conclui-se da norma mencionada que a
competência do JEFAZ Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta.
Contudo, a própria lei traz as hipóteses que não se incluem
na competência dos Juizados Especiais Federais, previstas no art. 2o, §1o,
incisos I a III da Lei no 12.153/2009, a saber:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de
divisão
e
demarcação,
populares,
por
improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos
ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal,
Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles
vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
5
de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções
disciplinares aplicadas a militares.”
Além das hipóteses previstas na lei, acima destacadas,
importante salientar que o art. 23 da Lei no 12.153/2009 possibilitou que os
Tribunais limitassem ainda mais a competência dos Juizados Especiais
Federais, porém, somente por até 05 anos a partir da entrada em vigor
daquela lei. Confira-se:
“Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços
judiciários e administrativos.” - negritei
Nesse passo, o Provimento do Conselho Superior da
Magistratura no 1.768/2010, considerando a necessidade da fixação da
competência para julgamento dos feitos de competência da Lei 12.153/2009,
enquanto não instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública, e, em
observância ao quanto disposto no art. 23 da Lei no 12.153/2009, resolveu,
em seu art. 1o, que somente ficariam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública (JEFAZ), naqueles 05 anos, as
ações que tivessem como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo etc.) e
qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal.
Por sua vez, o Provimento CSM no 1.769/2010, alterou a
redação do art. 1o do Provimento no 1.768/2010, acrescentando ao rol de
ações excluídas da competência do JEFAZ, dentro dos 05 anos previstos no
art. 23 da Lei no 12.153/2009, as ações previdenciárias mencionadas no art.
109, §3o, da Constituição Federal de 1988, “in verbis”:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
6
...
§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro
do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que
forem parte instituição de previdência social e segurado,
sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras
causas sejam também processadas e julgadas pela justiça
estadual.” - negritei
Por
seu
turno,
os
debatidos
Provimentos
foram
expressamente revogados com a edição do Provimento CSM 2.030/2012,
ficando excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda da
Comarca da Capital somente as ações elencadas nos incisos I, II e II do §1o
do art. 2o da Lei no 12.153/2009, obedecido o valor atribuído à causa quanto
às demais pretensões.
Posteriormente, o Conselho Superior da Magistratura editou
o Provimento no 2.203/2014, que revogou expressamente os Provimentos no
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.030/2012, assim estabelecendo:
“Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto
quanto às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, ficam excluídas da competência dos
Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que tenham
como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de
veículo, etc.), qualquer demanda envolvendo créditos de
natureza fiscal, inclusive as que tramitam no anexo fiscal, e as
ações previdenciárias (art. 109, §3o, da CF/88).”
Referido dispositivo, todavia, perdeu sua aplicabilidade,
pois o art. 23 da Lei no 12.153/2009 somente possibilitava a limitação da
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (por necessidade da
organização dos serviços judiciários administrativos do Tribunal) pelos 05
anos seguintes à sua entrada em vigor, ou seja, até 06.07.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
7
Finalmente, o artigo 9o do Provimento 2.203/2014 foi
alterado pelo Provimento no 2.321/2016 do Conselho Superior da
Magistratura, de modo a reconhecer a competência plena dos Juizados
Especiais da Fazenda, nos seguintes termos:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da
Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido
diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS,
não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos
Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que
dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei
12.153/2009, devendo as ações derivadas do §3o do artigo 109
da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias
comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça
Comum.”
Importante salientar que a r. sentença foi proferida à
época em que já reconhecida a competência plena do Juizado Especial da
Fazenda Pública, diante da retirada das restrições previstas nos
provimentos editados pelo Conselho Superior da Magistratura, em
virtude do escoamento do prazo previsto no art. 23 da Lei no 12.153/2009,
bem como da alteração trazida pelo Provimento CSM no 2.321/2016, de
forma que, tratando-se de matéria processual, esta é aplicável de
imediato, atingindo, portanto, os processos em curso.
No caso dos autos, o autor, servidor público estadual,
pretende o recálculo do 13o salário, férias e terço constitucional a fim de que
incisam sobre o valor percebido a título de plantão, e atribuiu à causa o valor
de R$ 17.808,94, que é valor inferior a 60 salários mínimos (considerando
que em 2020, ano do ajuizamento da ação, o salário mínimo vigente é de R$
1.045,00), e o objeto da lide não se inclui dentre as exceções previstas do art.
2o, §1o, I, II e III da Lei no 12.153/2009, tampouco dentre as exceções trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
8
nos provimentos do Conselho Superior da Magistratura, acima referenciados.
No caso concreto, o Il. Juízo da 2a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Guarulhos cumulou a função de Juizado Especial
da Fazenda Pública, considerando que naquela Comarca não há
instalação do JEFAZ.
Entendo, assim, que não é o caso de se anular a r. sentença e
determinar seu processamento pelo rito previsto na Lei no 12.153/2009,
considerando que, em respeito ao princípio da economia e celeridade
processual, pode-se aproveitar os atos processuais por ele praticados.
Contudo, este Tribunal não é o competente para a análise da
demanda, tendo em vista que o Colégio Recursal é o competente para
apreciação de recursos afetos aos processos que tramitam pelo rito da Lei no
12.153/2009 (Juizado das Fazendas Públicas JEFAZ). O Sistema dos
Juizados Especiais estabelece a competência recursal de um órgão próprio,
composto por órgãos denominados Turmas Recursais, conforme disposição
do artigo 98, inciso I da Constituição Federal. Estas Turmas Especiais seriam
formadas por juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição.
Por esta razão, ainda que o feito não tenha tramitado pelo
rito do Juizado Especial, cabe ao Colégio Recursal de Guarulhos a apreciação
dos recursos interpostos, o qual deliberará, inclusive, sobre eventual
condenação em verbas sucumbenciais havida em primeiro grau de
jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009991-92.2020.8.26.0224 -Voto no
9
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observa-se, ainda, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal
de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Diante do exposto, pelo meu voto, DECLINO DA
COMPETÊNCIA para apreciar e julgar a lide, determinando a
remessa dos autos ao Colégio Recursal de Guarulhos, para apreciação
dos recursos interpostos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora